Tribunal: TJDFT
Processo: 0744601-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. DEMONSTRAÇÃO EM RELAÇÃO A DOIS DOS AUTORES. REVOGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra parte de decisão pela qual deferido pedido de gratuidade de justiça.
2. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
3. E “Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, conquanto o benefício possa ser revogado, constitui ônus daquele que o impugna, fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência econômica de quem o pleiteou (...).” (Acórdão 2082668, 0788551-55.2024.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2026, publicado no DJe: 09/02/2026.). 3.1. Hipótese em que dos 12 (doze) agravados, a agravante demonstrou que 2 (dois) deles apresentam recorrentes movimentações bancárias expressivas e incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica, o que respalda revogação de gratuidade de justiça. 3.2. Quanto aos outros 10 (dez) autores, do que se tem nos autos, prevalece a conclusão pela hipossuficiência econômica.
4. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que não se evidencia na espécie.
5. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2o, do CPC/2015)“é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do contempt of court de larga utilização no sistema da common law. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual” (STJ, REsp 1815621/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021). 5.1. Hipótese em que não restou comprovado o intento de criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.